Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-10.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE INGLÊS. DESISTÊNCIA DEMONSTRADA. DÉBITOS SUPERVENIENTES INEXIGÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar, de ofício, nula a parte final da cláusula 4 do contrato (ID 83270296) que obriga o contratante ao pagamento integral do contrato em caso de desistência; e (ii) declarar a inexistência dos débitos relativos às 6 (seis) últimas mensalidades, vencidas de 20/01 a 20/06/2025, no valor de R$ 335,00 cada (ID 83270295, p. 02), bem como de todos os encargos sobre elas incidentes.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a validade da cláusula contratual que condiciona a rescisão à comunicação formal, a inexistência de ciência inequívoca de desistência pelos consumidores e a legitimidade da cobrança das mensalidades, afirmando a efetiva disponibilização do serviço e a inaplicabilidade do reconhecimento de abusividade. Requer reformar da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a rescisão contratual com condenação dos recorridos ao pagamento das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, acrescidas de multa contratual de 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) validade no caso concreto da cláusula impositiva de desistência formal; (ii) legitimidade das cobranças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica destes autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. No presente caso, o áudio de ID 83270290 encaminhado em janeiro/2025, acrescido do abandono integral das aulas a partir de então, são fatos que demonstram objetiva e inequivocamente o interesse do consumidor em não mais frequentar o curso. Neste cenário, apesar da ausência de rescisão formal (por escrito), a insistência na cobrança das parcelas subsequentes revela conduta abusiva da parte ré.
6. Os contratos são permeados pelos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, que impõem às partes deveres anexos de lealdade, cooperação, transparência e confiança recíproca. Tais vetores interpretativos também se articulam com a vedação ao enriquecimento sem causa e com os mecanismos de revisão por onerosidade excessiva, assegurando a preservação da justiça contratual. Desse modo, reputam-se inválidas ou passíveis de readequação as cláusulas contratuais que impliquem vantagem desproporcional ou ruptura do equilíbrio econômico-jurídico do ajuste.
7. A exigência de requerimento formal e por escrito prevista no contrato não pode ser exigida mesmo diante das evidências de que o aluno não mais frequentaria o curso desde janeiro/2025, não merecendo reparos a sentença que declarou a nulidade da respectiva cláusula no caso concreto e a inexistência dos débitos subsequentes. Assim, tem-se por prejudicado o pedido alternativo de rescisão contratual e legitimidade das cobranças até a propositura da demanda. Precedente: acórdão 515985.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor das cobranças declaradas inexigíveis (Lei no 9099/95, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 515985, R. HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CÍVEL, J. 22/06/2011, P. 01/07/2011.